Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.

1. Constatada a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

2. A realização de pesquisas de endereços através dos sistemas conveniados BacenJud (Sisbajud), RenaJud e InfoJud deve ser deferida quando a parte autora comprova o esgotamento das diligências para localização do devedor, pois cabe primordialmente ao requerente realizar pesquisas particulares para localização do réu.

3. A ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo não impõe a prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado para dar andamento ao feito.

4. Não há violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) quando a extinção do processo é consequência lógica e determinada por lei para as situações em que o autor, embora devidamente intimado, deixa de providenciar a regularização do processo.

5. Recurso não provido.